Tribunal: TJES
Processo: 5009040-55.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009040-55.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: GERLANE VALERIANO DOS REIS ALVES e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5009040-55.2025.8.08.0030

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DECOLAR.COM LTDA.

RECORRIDO
S
:
GERLANE VALERIANO DOS REIS ALVES, MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS e LEONARDO ALVES DOS SANTOS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO EXCESSIVO NO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DE VOO POR FORÇA MAIOR (ENCHENTES NO RS). LEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
DECOLAR.COM LTDA.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de danos materiais (diferença entre o valor devolvido e o valor atualizado) e de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais) para cada recorrido, em razão da mora excessiva (aproximadamente 11 meses) para a efetivação do reembolso de passagens aéreas canceladas em virtude de força maior (enchentes no Rio Grande do Sul).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a plataforma intermediadora de viagens possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se o lapso temporal de 11 (onze) meses para a efetivação do estorno configura falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos materiais e morais; e (iii) saber se o valor indenizatório arbitrado na origem atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente. Consoante a sistemática do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (art. 7º, parágrafo único, e art. 14 do CDC). A plataforma digital atua como intermediadora e aufere proveito econômico com a venda das passagens, inserindo-se ativamente na cadeia de consumo, o que a legitima para figurar no polo passivo da demanda.

4. No mérito, denota-se que a controvérsia não recai sobre o cancelamento dos voos em si, motivado por incontroversa força maior (eventos climáticos no Estado do Rio Grande do Sul), mas sim sobre a retenção indevida e a mora abusiva na devolução dos valores pagos, os quais somente foram integralmente restituídos após transcorridos cerca de 11 (onze) meses da respectiva solicitação.

5. A situação fática delineada nos autos ultrapassa o mero dissabor. A privação do uso dos recursos financeiros por lapso temporal tão expressivo e a frustração da legítima expectativa do consumidor em reaver de forma célere o montante pago por um serviço não prestado caracterizam evidente falha na prestação do serviço, violando a boa-fé objetiva e configurando dano moral passível de compensação.

6. O valor arbitrado a título de danos morais, na monta de R$3.000,00 (três mil reais) para cada recorrido, encontra-se em consonância com a média estipulada por esta Turma Recursal em casos análogos, revelando-se proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas, não caracterizando enriquecimento sem causa, pelo que deve ser prestigiado.

7. Nesta senda, a sentença proferida no juízo de origem abordou adequadamente as provas e o direito aplicável ao caso, não merecendo reparos. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)